Tribunal: TJSP
Processo: 2236082-17.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2236082-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
reclamantes ERIKA ALMEIDA SERRA GAMA BAIA e OUTROS, sendo
reclamado MM JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Julgaram
improcedente
a
reclamação.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000 - Voto no 5114
2
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000
Reclamantes: Erika Almeida Sera Gama Baia e outros
Reclamado: MMo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 5114

Reclamação. Decisão interlocutória proferida em
cumprimento
de
sentença.
Inexistência
de
descumprimento de decisão judicial deste Tribunal.
Reclamação que não se qualifica como sucedâneo
recursal, tampouco tem o condão de reexaminar
conteúdo
do
ato
reclamado.
Reclamação
improcedente.

Cuida-se de reclamação proposta por Erika Almeida
Serra Gama Baia e outros contra decisão (fl. 78) proferida pelo MMo
Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, pela
qual, em cumprimento de sentença em ação ordinária, concedeu
prazo de 90 dias para que a Fazenda cumprisse a obrigação de
fazer,
consubstanciada
em
apostilamento
das
vantagens
e
apresentação dos informes oficiais para apuração das parcelas
vencidas.
Inconformados, os exequentes, ora reclamantes,
sustentam que o douto magistrado a quo, sem justificativa, vem
concedendo sucessivos e ilimitados prazos à Fazenda Pública para o
cumprimento da obrigação de fazer, que vem descumprindo a
determinação, embora a 3a Câmara de Direito Público tenha
determinado, no agravo de instrumento no 2220665-92.2018.8.26.0000,
que a Fazenda Estadual apresentasse os informes oficiais no prazo de
30
dias,
fixando
multa
diária
de
R$
50,00,
em
caso
de
descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000 - Voto no 5114
3
Por estas razões, pleiteiam que esta Câmara tome as
seguintes providências: (1) proíba o Juízo a quo de conceder prazos
adicionais à ré; (2) a elevação do valor da multa cominatória, a fim
de que se logre superar a recalcitrância; (3) aplique à Fazenda
penalidade por litigância de má-fé e; (4) remeta cópias das principais
peças dos autos do cumprimento de sentença ao Ministério Público,
para apuração de crime de desobediência e ato de improbidade
administrativa.
Consoante despacho de fls. 81/83, o pedido liminar
foi indeferido.
Informações do D. Juízo a quo prestadas à fl. 86.
Contestação apresentada pela FESP às fls. 88/90.
É o relatório.
Dispõe o artigo 988, II, do Código de Processo Civil
de 2015:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
(...)
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
No presente caso, os reclamantes almejam que seja
garantida a autoridade da decisão judicial desta Câmara no agravo
de instrumento no 2220665-92.2018.8.26.0000, em que foi determinado
que a Fazenda Estadual apresentasse os informes oficiais no prazo de
30
dias,
fixando
multa
diária
de
R$
50,00,
em
caso
de
descumprimento.
Segundo a Fazenda Pública, o apostilamento foi
realizado às fls. 344/347 e 365/366 do cumprimento de sentença e os
informes oficiais foram apresentados às fls. 441/462.
Os autores alegaram às fls. 466/468 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000 - Voto no 5114
4
principais que o pagamento das vantagens ainda não havia se
iniciado para os autores inativos Reginaldo Barreto Quinderno e
Moacir Silva (holerites às fls. 469/470).
Assim, foi proferida a decisão, ora atacada, tendo
como objeto a concessão de 90 dias para que a Fazenda cumprisse
de forma integral a obrigação de fazer (fl. 78).
Após a reclamação, a Fazenda informou, nos autos
do cumprimento de sentença, que os autores inativos não possuíam
décimos a ser incorporados, não havendo reflexos patrimoniais a
serem pagos (fls. 500/502).
Os exequentes foram intimados para se manifestar
(fl. 503 do cumprimento de sentença) e alegaram descumprimento
da coisa julgada, pleiteando a elevação da multa fixada por esta
Câmara (fls. 516/521 dos autos originários), o que foi rechaçado pelo
juiz (fls. 522/523 daqueles autos).
Pois bem.
Com efeito, o prazo fixado no v. acórdão prolatado
por esta Câmara, sob minha relatoria, no agravo de instrumento no
2220665-92.2018.8.26.0000 (fls. 70/74), não necessita de ratificação
para que sua fluência se inicie. Começou a fluir no dia seguinte ao
trânsito em julgado do título judicial, de maneira que basta seja
postulada, no juízo de origem, a sua aplicação.
Assim é que, tendo se passado o prazo concedido
por este Tribunal, já é possível o cálculo da multa diária, para posterior
execução.
Como se pode observar dos autos originários, em
nenhum momento foi descumprido pelo Juízo a quo a determinação
desta Câmara, uma vez que não houve pedido de cobrança da
multa diária pelos exequentes, mas tão somente sua elevação, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000 - Voto no 5114
5
foi indeferido pelo magistrado, e tal decisão não contraria o julgado
por esta Câmara, muito pelo contrário, a mantém.
Nota-se que a reclamação judicial não tem feição
recursal propriamente dita, não sendo próprio desta via a mera
reforma de decisão a quo, pois se restringe a garantir a autoridade
das decisões deste Tribunal e, se não há decisão do Juízo a quo
desrespeitando o Juízo ad quem, não é possível vislumbrar a
procedência do feito.
Assevera-se, por oportuno, que o descumprimento
dos prazos pela Fazenda Estadual, por si só, não tem o condão de ser
fato gerador para a reclamação, que é voltada, in casu, à decisão
do magistrado e não ato da parte.
Como cediço, o pedido de litigância de má-fé, bem
como o de elevação da multa diária devem ser requeridos nos autos
do processo de origem, como foi feito (fls. 516/521), sendo certo que
o indeferimento pelo magistrado (fls. 522/523) não deve ser atacado
por reclamação, porquanto não contraria decisão deste Tribunal,
mas sim pela via recursal própria.
Quanto ao pedido para que se proíba o Juízo a quo
de conceder prazos adicionais à ré, tal medida seria inócua,
porquanto, como se pode observar dos autos de origem, a Fazenda
já se manifestou a respeito, tendo já havido decisão de mérito
desfavorável aos exequentes, e caso estes não concordem, repisa-se,
a medida adequada é a via recursal.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
Reclamação. Irresignação contra r. decisão da E. Turma de
Uniformização do Sistema de Juizados em processo referente
à repetição de valores de corretagem. Inadequação.
Reclamação que não se qualifica como sucedâneo
recursal, nem serve para reexame do conteúdo do ato
reclamado. Ausência de interesse processual. Extinção com
fundamento no art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000 - Voto no 5114
6
(TJSP; Reclamação
2115784-93.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Sorocaba
- 2a
Vara
do
Juizado
Especial;
Data
do
Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)
RECLAMAÇÃO. Sustentada ofensa ao v. acórdão proferido
por esta Câmara. Impossibilidade, no entanto, de utilização
do procedimento como sucedâneo recursal, com vistas a
discutir o teor da decisão hostilizada. Precedentes. Hipótese,
ainda, em que o pedido para a garantia da autoridade das
decisões deste E. Tribunal não se mostra deduzível em face
daquele que não participou do processo de onde extraída
a decisão balizadora. Limitação subjetiva do trânsito em
julgado. Observância do disposto no art. 506 do CPC.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, COM A EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, I e VI DO CPC).
(TJSP; Reclamação
2263867-51.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)
Reclamação
Instrumento processual utilizado contra a
decisão da Turma Recursal que teria deixado de observar a
tese jurídica do IRDR no 7 (0056229-24.2016.8.26.0000)

Servidora da Secretaria Estadual da Saúde que pleiteou a
inclusão do valor pago a título de Prêmio de Incentivo sobre
os adicionais temporais, 1/3 férias e 13° salário
Pedido
acolhido em parte, com o reconhecimento do direito e
apostilamento, todavia, com incidência do percentual de
50% apenas na base de cálculo do quinquênio, terço de
férias e 13o salário, excluída a sexta-parte, por não recebê-la
(falta de alcance do tempo)
Recurso inominado não
provido
Arguida ausência de apreciação do pedido
condenatório

Consequentemente
ajuizamento
da
reclamação
Utilização como sucedâneo recursal

Inadmissibilidade
Inadequação da via eleita. De fato, a
omissão referente ao pagamento das parcelas não
atingidas pela prescrição deveria ser sanada por meio de
recurso próprio. A reclamação não pode se confundir como
sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do
mérito da demanda originária. Precedentes jurisprudenciais.
Reclamação extinta sem resolução do mérito.
(TJSP; Reclamação
2017539-47.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: Turma Especial
- Publico; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
25/09/2020; Data de Registro:
06/10/2020)
Considerando-se
que
houve
citação
da
parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2236082-17.2020.8.26.0000 - Voto no 5114
7
beneficiária do ato impugnado, ocorreu a angularização processual
a que alude o STJ no verbete abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO
-
DELIBERAÇÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO.
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
no
acórdão
ou
sentença,
omissão,
contrariedade,
obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
CPC/2015.
2. Quando angularizada a relação processual instaurada
pelo ajuizamento da reclamação, como na hipótese dos
autos, é cabível a fixação de honorários de sucumbência.
Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários
de sucumbência.
(EDcl no AgInt na Rcl 39.555/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020)

Assim é que o reclamante deve ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios a que fixo em R$ 200,00,
observada a gratuidade da Justiça já deferida no processo de
origem (fl. 128 daqueles autos), ante os documentos financeiros de fls.
55/72 dos autos originários.

Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação.
PAOLA LORENA
Relatora